Tribunal: CARF
Processo: 10380.910664/2021-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.910664/2021-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.367 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 2402-001.363, de 05 de março de 2024, prolatada no julgamento do processo
10380.910662/2021-59, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Duarte Firmino, Gregório Rechmann Júnior e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
Conselheiro Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se do PER/DCOMP transmitido eletronicamente, com base em suposto
crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior – eSocial código 1410 – Contribuição
Previdenciária.
A Contribuinte declarou, no PER/DCOMP, a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior. A Unidade de origem, por meio de Despacho Decisório
Eletrônico, deferiu o direito creditório em valor inferior do suposto crédito, importância
correspondente ao saldo disponível do pagamento informado no PER/DCOMP. Em
consequência, o crédito deferido foi considerado insuficiente para homologar os débitos
registrados nas declarações de compensação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.910664/2021-48
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.367 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.910664/2021-48

Depois da ciência do Despacho Decisório e da cobrança dos débitos
remanescentes, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade. Faz remissão aos
termos do Despacho Decisório para, em seguida, apresentar os argumentos de defesa. Em
síntese:
Alega que incorreu em mero equívoco formal no preenchimento do
PER/DCOMP.
Argumenta que houve a regular transmissão das DCTFWeb retificadoras,
cumprindo-se, assim, a obrigação acessória pertinente a lastrear os créditos restituíveis/compensáveis.
Menciona que os Pareceres Cosit nos 08/2014 e 02/2015 permitem aos
contribuintes o saneamento dos erros formais identificados em seus pedidos, até mesmo,
posteriormente, ao Despacho Decisório, devendo a autoridade analisar a certeza e liquidez do
crédito pretendido, uma vez que “a substancia do ato e a realidade dos fatos sempre devem
prevalecer sobre eventuais erros procedimentais, corroborando a defesa da Requerente”,
privilegiando, dessa forma, o Princípio da Verdade Material. Requer, subsidiariamente, que os
autos sejam baixando em diligencia para análise do mérito.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, mantendo o direito creditório como não reconhecido.
Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, com
reiteração das razões de fato e de direito já apresentadas, com acréscimo dos seguintes pontos:
“a) O fato de a DCTFWeb permitir apenas a vinculação de um único DARF como
suporte do crédito compensado não pode ser oposto como óbice à homologação da
compensação quando está claro que o contribuinte dispõe de saldo a vincular suficiente
para fazer frente ao montante requerido;
b) A Recorrente não cometeu nenhum equívoco em relação aos valores apontados.
Muito pelo contrário, após o resultado da análise preliminar, tomou todas as medidas
necessárias para sanar as irregularidades. O crédito requerido na DCTF encontra-se
disponível na competência, conforme demonstra a própria DCTFWeb, não obstante
esteja distribuído em diversos DARFs;
c) Importantíssimo observar que, apesar da farta legislação citada pela DRJ, não foi
indicado um único dispositivo que determine a necessidade de se transmitir uma
DCOMP para cada DARF que suporte um pagamento indevido ou a maior, o que leva à
conclusão de que a limitação trazida pelo aplicativo DCTFWeb é ilegal. Como tal, não
pode ser imposta como óbice à compensação; havendo crédito disponível na
competência, ainda que distribuído em vários DARFs, deve ser homologada a
compensação;
d) Esse entendimento é desarrazoado e desproporcional, além de impor ônus excessivo
aos contribuintes. Primeiro, não houve perda de prazo para retificar a DCOMP,
tampouco optou-se pelo contencioso administrativo em detrimento da realização de
nova compensação. Como demonstrado acima, a Recorrente atuou dentro da estrita
legalidade, havendo crédito disponível à análise e homologação dentro da competência.
Segundo, a opção pelo litígio ou nova compensação não é tão óbvia como quis fazer
crer o ilmo. Relator, não ao menos sem que sobrevenham prejuízos financeiros.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.367 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.910664/2021-48

e) Com a homologação parcial da compensação, a parcela do débito não abatida sujeita-
se à incidência de juros e multa de mora de 20% (art. 74, IN RFB no 2055/21). Além
disso, o contribuinte fica sujeito à multa isolada de 50%, também sobre o débito não
compensado;
f) Esses ônus implicam que, se o contribuinte “optar” por não se defender contra o
Despacho Decisório e transmitir nova DCOMP, imediatamente sujeita-se a sanções no
total de 70% do seu débito, acrescidos dos juros do período, o que não é uma condição
aceitável quando se considera que a compensação ocorreu estritamente nos termos da
lei; e
g) Mais do que isso, o acórdão recorrido insinua que bastava à Recorrente transmitir
nova DCOMP para adequar-se à legislação (qual exatamente, não esclarece) e, com
isso, ter reconhecidos os créditos disponíveis nos demais DARFs da competência. Vale
dizer, houve um reconhecimento implícito de que os créditos em questão são líquidos e
certos, cujo aproveitamento encontra obstáculo apenas no excesso de formalismo
imposto pela própria RFB”
Não houve oposição de contrarrazões pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional.
É o Relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao
exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Em leitura às razões de fato e de direito da Recorrente, além do acervo
probatório juntado aos autos, entendo que a proposta deste caso é a de
conversão do julgamento em diligência.
Sobre o tema de erro de fato no preenchimento de Declaração de
Compensação – DCOMP, a C. 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento deste Tribunal Administrativo, ao julgar o processo
no 10660.901868/2013-31 (Acórdão 1401-003.158), apreciou questão
semelhante à tratada nos presentes autos, conforme se extrai do voto do
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, cujos fundamentos adoto
como razão de decidir:

“Todavia, na Manifestação de Inconformidade e no recurso voluntário, o
contribuinte formulou dois pedidos. O primeiro deles versa sobre a retificação do
erro de fato cometido no PER/DComp, de forma a se considerar o pedido de
repetição de indébito de crédito decorrente de saldo negativo de CSLL. No
segundo, pede o reconhecimento do direito creditório e a homologação da
declaração de compensação.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.367 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.910664/2021-48

Os pedidos demandam uma análise detalhada, em partes.
Em relação ao primeiro pedido, adoto como razão de decidir a fundamentação
exarada no Acórdão no 1301-003.599, de relatoria do Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto.
Embora aquele processo tratasse de IRPJ e não de CSLL, sua lógica jurídica é
perfeitamente aplicável ao presente caso:
O crédito a que refere a Recorrente trata-se de Saldo Negativo de IRPJ, porém,
ao preencher a Per/DComp para declarar a compensação informou como IRPJ
Pago a Maior ou Indevidamente, gerando a não homologação das respectivas
compensações.
O ponto aqui é que a Per/DComp apresentada pelo contribuinte contém erro
material, e tal fato, por si só não pode embasar a negação ao seu direito de
crédito, bem como leva ao enriquecimento ilícito do Estado.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da
RFB, é de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de
tal erro, conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de
2014, cujo excerto de interesse de sua ementa reproduz- se a seguir:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas
nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais
sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as
ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e
vício formal especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes. A
retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a
pagar a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN
para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa
local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de
erro de fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações
que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico
- Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação
se originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ
ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL), desde que este não
esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto
de apreciação destes. Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se
reconhecer parte do requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir
instâncias de julgamento, e oportunizar que, após o contribuinte ser devidamente
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.367 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.910664/2021-48

intimado para tanto, sejam apresentados documentos e estes sejam analisados a
fim de se averiguar a ocorrência do erro alegado e consequentemente a aferição
de seu direito de crédito. Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade
material, já que juntou documentos, ainda que em sede recursal daquilo que faria
jus ao seu direito, voto no sentido de se afastar o óbice de retificação da
Per/DComp apresentada. E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o
mérito do pedido, acerca da existência do crédito e da respectiva compensação,
bem como analisar a liquidez e certeza do referido crédito, nos termos do art.
170, do CTN, retomando-se a partir de então o rito processual de praxe.
Vê-se que tanto a decisão de piso sob análise, quanto o precedente acima
mencionado destacam em suas fundamentações a possibilidade de retificação de
ofício, por parte da autoridade da DRF, do crédito objeto do PER/DComp, nos
termos do no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014. No caso da decisão a quo,
não se conheceu da Manifestação de Impugnação.
Ao não tomar conhecimento, a DRJ evitou que a matéria fosse submetida ao
contencioso, o que poderia redundar no afastamento da competência da DRF
para realizar a revisão de ofício. Neste diapasão, havendo a comprovação do erro
de fato na demonstração do crédito, a autoridade administrativa da DRF poderia,
de ofício, considerar o crédito decorrente de saldo negativo e passar à análise de
liquidez e certeza.
No precedente da 1a TO da 3a Câmara da 1a Seção do CARF supra, dá-se um
passo a mais ao conhecer parcialmente o primeiro pedido do contribuinte tão-
somente para "afastar o óbice de retificação da Per/DComp apresen tada".
Reconhece-se, assim, o erro de fato que autoriza a autoridade administrativa a
realizar a revisão de ofício, nos termos do Parecer COSIT já citado.
É relevante ressaltar que a presente decisão não conhece do primeiro pedido do
contribuinte, na parte que versa sobre a retificação de ofício do PER/DComp. Os
órgãos julgadores, como asseverado alhures, são incompetentes para realizar o
ato administrativo inaugural de revisão de ofício do PER/DComp do contribuinte
com vistas à análise de crédito diverso, qual seja, saldo negativo de CSLL. Não
se conhece, ademais, do segundo pedido, que trata do deferimento do crédito
pleiteado e da homologação da compensação declarada. Desta forma, não se
afasta a competência da autoridade da DRF de verificar a ocorrência da hipótese
de revisão de ofício, de realizar o exame inaugural da liquidez e certeza do
crédito pleiteado e, se for o caso, de homologar a compensação com débitos
vencidos ou vincendos, conforme Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014”.
Na concepção deste Relator, este tema já restou pacificado, no âmbito
deste Conselho, com a edição da Súmula CARF no 168, assim delineada:
“Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório”.
Nessa linha, o próprio Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014 determina
que: “a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou
compensação pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para
crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de
fato no preenchimento de declaração (na própria Declaração de
Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito ”. Além disso, o Parecer, ainda, prescreve que: “a existência de
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.367 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.910664/2021-48

fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento (erro de
fato)” é hipótese na qual o lançamento pode ser reformado ou anulado
por meio de decisão de ofício por parte da autoridade administrativa.
Desse modo, considerando que a aproximação da realidade processual à
realidade dos fatos constitui dever primordial dos órgãos de julgamento
administrativo, em respeito ao princípio da verdade material, bem como
sendo indene de dúvidas a ocorrência de mero erro material no
preenchimento dos PER/DCOMPs aqui tratados, deve o mesmo ser
CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA, a fim de que a Unidade de Origem
avalie a liquidez e a certeza do direito creditório, bem como a verificação
de sua existência, suficiência e disponibilidade, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014; para – ao fim - e se for o caso, homologar
as respectivas compensações.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
adote as providências solicitadas.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Fl. 125
DF CARF MF
Original